Tribunal: TJSP
Processo: 2106486-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106486-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAISSA
CAROLINA VIEIRA DE FARIA, é agravado PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS
CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106486-77.2020.8.26.0000 -Voto no 11874
2
VOTO No 11874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106486-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: TAISSA CAROLINA VIEIRA DE FARIA
AGRAVADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Enio José Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança -
Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar – Prolação
de sentença na demanda de origem – Perda do objeto do
agravo - Recurso não conhecido.

Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo do Mandado de Segurança no 1016691-15.2020.8.26.0053, indeferiu a liminar
voltada a suspender a decisão administrativa que excluiu a impetrante de concurso público
do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP.
Narra a agravante, em síntese, que se inscreveu em concurso
público do DETRAN/SP, para o cargo de Agente Estadual de Trânsito, bem como para o
cargo de Oficial Estadual de Trânsito, em vagas, respectivamente, no Município de
Andradina/SP e no Município de Mirandópolis/SP. Revela que, no ato da inscrição, se
declarou como pessoa parda, e que, após a realização das provas, foi classificada em 1o
lugar para o cargo de Agente Estadual de Trânsito, e como 1a e única colocada para o cargo
de Oficial Estadual de Trânsito. Relata que foi convocada para entrevista junto à Comissão
de Heteroidentificação, a qual não atestou a veracidade de sua autodeclaração como pessoa
parda, de modo que foi desclassificada do certame. Por tal razão, noticia que impetrou
mandado de segurança, com pedido de liminar, a qual foi indeferida pelo Juízo “a quo”,
com o que não concorda. Sustenta ser pessoa parda, conforme laudo médico, que a
classifica como fotótipo de III/IV - pele morena, bem como pelo fato de que seu falecido
pai também era pardo, consoante fotos acostadas ao feito. Alega que o edital do concurso
não define, de forma expressa e objetiva, os critérios fenotípicos que seriam considerados
na avaliação pela comissão, não prevendo, ainda, a comprovação por meio da ascendência,
o que torna a desclassificação ilegal, subjetiva e teratológica. Aduz, por fim, que atingiu
pontuação suficiente para se classificar em vagas pelo sistema de livre concorrência, razão
pela qual não há justificativa plausível para sua exclusão do certame.
Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a
decisão administrativa, permitindo o retorno ao concurso público, confirmando-se ao final,
com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 29/31),
sobrevindo embargos de declaração (fls. 54/57), que foram rejeitados (fls. 58/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106486-77.2020.8.26.0000 -Voto no 11874
3
A Fundação Carlos Chagas informou a prolação de sentença
no feito de origem (fl. 34).
É o relatório. DECIDO.
Em consulta ao andamento dos autos de origem, observo que
houve prolação de sentença, conforme dispositivo que segue:
“Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, DENEGO A SEGURANÇA. Em consequência, declaro extinto o feito,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Sem custas, despesas ou honorários (artigo 55 da Lei
no 9.099/95).
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe.
P. I. C.”
Desta forma, ante a prolação de sentença na demanda
originária, o presente recurso perdeu seu objeto, já que uma decisão de caráter superficial e
provisório não é capaz de prevalecer sobre a superveniência de sentença.
Nesta linha:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que
acarretou a perda de objeto do Agravo de Instrumento que
tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra
decisão concessiva ou denegatória de liminar com a
superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que
esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar
de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não
provido” (REsp 1.332.553/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
j. 04.09.2012).
No mesmo caminho, julgado desta Primeira Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança -
Discussão a respeito da decisão liminar - Sentença proferida
durante o processamento do recurso - Perda do objeto do
agravo - Precedentes - Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento no 0069025-52.2013.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 27.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106486-77.2020.8.26.0000 -Voto no 11874
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator